Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. TEIMOSINHA. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO CREDOR. MEDIDA INDIRETA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE.1 – Execução. Pesquisa patrimonial. Teimosinha. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade.2 – Teimosinha. Tempo razoável. É possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas outras pesquisas anteriores, sem resultado frutífero.3 – SERASAJUD. Art. 782, §3o do CPC. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Demonstrada a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora e, havendo requerimento do credor, viável o deferimento da medida, sem que seja necessária a prévia recusa administrativa. Precedentes do STJ: REsp no. 1809010/RJ, relator Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção, DJe de 11/03/2021 e REsp no. 1835778/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Publicado em: 06/02/2020.4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

(va)